Tribunal: TJDFT
Processo: 0734437-25.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0734437-25.2021.8.07.0000 Classe judicial: MS – Mandado de Segurança Impetrante: Filipe Carvalho Bahia Impetrado: Diretor Geral da Polícia Civil do Distrito Federal Diretor Geral do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos – Cebraspe D e c i s ã o Trata-se de mandado de segurança com requerimento de tutela liminar impetrado por Filipe Carvalho Bahia contra ato atribuído ao Diretor Geral da Polícia Civil do Distrito Federal e ao Diretor Geral do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos – Cebraspe. Em sua causa de pedir o impetrante alega, em breve síntese, que participou do concurso público para o provimento de cargos de Agente de Polícia Civil do Distrito Federal, organizado pelo Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos – Cebraspe, nas vagas destinadas a candidatos afrodescendentes. Afirma que a banca examinadora estabeleceu que somente seriam corrigidas as redações dos candidatos que concorrem às vagas reservadas a esses candidatos até a 720a (setingentésima vigésima) colocação nas provas objetivas, respeitados os empates na última posição. Assevera, no entanto, que a banca em questão contabilizou a nota objetiva dos candidatos afrodescendentes aprovados dentro da nota de corte estabelecida para as vagas destinadas à ampla concorrência, na fixação da nota de corte para a correção da redação dos candidatos submetidos à aludida reserva de vagas. Nesse contexto o impetrante assevera que, por esse critério, a banca examinadora deixou de corrigir a redação de 275 (duzentos e setenta e cinco) candidatos que concorreram às referidas vagas destinadas aos candidatos afrodescendentes. Assim, requer seja concedida a tutela liminar para que seja declarada a nulidade da cláusula do edital que estabelece o referido critério de correção das redações, bem como que seja reorganizada a lista de classificação para o estabelecimento da nota de corte em relação à correção das provas discursivas dos candidatos que concorreram às vagas destinadas a esses candidatos. Também requer o deferimento da gratuidade de justiça. É a breve exposição. Decido. Inicialmente convém esclarecer que o concurso público para o provimento de cargos de Agente de Polícia Civil do Distrito Federal foi instituído aos 30 de junho de 2020, por ato da Diretora da Escola Superior de Polícia Civil do Distrito Federal (Id. 30210691), sendo que a entidade Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos – Cebraspe é responsável, em conjunto com a Polícia Civil do Distrito Federal, pela execução do certame em questão. Com efeito, no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça a competência absoluta para o julgamento dos Mandados de Segurança, em regra, é atribuída às Varas da Fazenda Pública do Distrito Federal, por imposição da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal. Verifica-se, nos termos do art. 26, inc. I, da Lei no 11.697/2008, que o Juízo da Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal é competente para apreciar ações em que figurem o Distrito Federal, ou das entidades que compõem a Administração pública direta e indireta local. O inc. III do mesmo artigo preceitua que o mandado de segurança pode ser impetrado contra ato de autoridade do Governo do Distrito Federal, senão vejamos: “Art. 26. Compete ao Juiz da Vara da Fazenda Pública processar e julgar: I - as ações em que o Distrito Federal, entidade autárquica ou fundacional distrital ou empresa pública distrital forem autores, réus, assistentes, litisconsortes ou opoentes, excetuadas as ações de falência, as de acidentes de trabalho e as de competência da Justiça do Trabalho e dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; (Redação dada pela Lei no 13.850, de 2019) II - as ações populares que interessem ao Distrito Federal, a entidade autárquica ou fundacional distrital ou a empresa pública distrital; (Redação dada pela Lei no 13.850, de 2019) III - os mandados de segurança contra atos de autoridade do Governo do Distrito Federal ou de entidade autárquica ou fundacional distrital ou empresa pública distrital, ressalvada a competência originária do Tribunal de Justiça. (Redação dada pela Lei no 13.850, de 2019) Parágrafo único. Os embargos de terceiro propostos pelo Distrito Federal, entidade autárquica ou fundacional distrital ou empresa pública distrital serão processados e julgados no juízo onde tiver curso o processo principal. (Redação dada pela Lei no 13.850, de 2019)” (Ressalvam-se os grifos) Em relação à competência atribuída às Câmaras Cíveis deste Egrégio Tribunal de Justiça o art. 21, inc. II, do Regimento desta Corte de Justiça assim preceitua: “Art. 21. Compete às Câmaras Cíveis processar e julgar: (omissis) II - o mandado de segurança contra ato de relator de recurso distribuído às Turmas Cíveis, de Juízes do Distrito Federal, do Procurador-Geral do Distrito Federal e dos Secretários de Governo do Distrito Federal e dos Territórios;” (Ressalvam-se os grifos) Diante desse contexto no presente caso há clara ocorrência de incompetência absoluta. Suscito de ofício, portanto, a preliminar de incompetência absoluta da Egrégia 2a Câmara Cível e determino a distribuição dos autos do presente mandado de segurança para uma das Varas de Fazenda Pública do Distrito Federal. Publique-se. Brasília–DF, 28 de outubro de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator